Tribunal: TJMT
Processo: 0001414-85.2016.8.11.0100
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001414-85.2016.8.11.0100
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE BRASNORTE - SSPMB - CNPJ: 07.270.640/0001-60 (AGRAVADO), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BRASNORTE - CNPJ: 01.375.138/0001-38 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE BRASNORTE - CNPJ: 01.375.138/0001-38 (REPRESENTANTE), EGISANE ALVES DE OLIVEIRA PIOTROWSKI - CPF: 026.111.326-74 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO. Participaram do julgamento a Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira e Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JUÍZOS COMPETENTES. LEGITIMIDADE ATIVA DE ENTIDADE SINDICAL NO ÂMBITO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Brasnorte (SSPMB) contra decisão monocrática que declinou a competência do recurso para a Turma Recursal dos Juizados Especiais de Mato Grosso, com base no valor da causa.

2.

O agravante alega que, por força do art. 5º, inc. I, da Lei nº 12.153/2009, o Juizado Especial da Fazenda Pública só é competente quando o autor é pessoa física, microempresa ou empresa de pequeno porte, o que não inclui entidades sindicais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em saber se o rol de legitimados para o Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme o art. 5º da Lei nº 12.153/2009, é taxativo, excluindo a possibilidade de entidades sindicais figurarem como autoras em processos nesse âmbito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

O art. 5º, inc. I, da Lei nº 12.153/2009, confere legitimidade ativa apenas a pessoas físicas, microempresas e empresas de pequeno porte, vedando, assim, a inclusão de sindicatos no rol dos legitimados.

5.

A natureza especial dos Juizados Especiais da Fazenda Pública justifica essa limitação, dado seu propósito de celeridade e simplicidade para causas de menor complexidade e valor, incompatíveis com as demandas geralmente coletivas e complexas dos sindicatos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Agravo interno conhecido e provido, restabelecendo a competência originária da Câmara de Direito Público e Coletivo para julgamento do recurso.

Tese de julgamento: "O rol de legitimados ativos do Juizado Especial da Fazenda Pública, definido no art. 5º, inc. I, da Lei nº 12.153/2009, é taxativo, não incluindo entidades sindicais."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.153/2009, art. 5º, inc. I.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AgR no REsp nº 1005418-79.2024.8.11.0000, Rel. Rodrigo Roberto Curvo, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Brasnorte – SSPMB
contra a decisão monocrática do Relator que declinou a competência para julgamento do recurso, determinando a remessa dos autos à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, com base no valor da causa.

O agravante alega, em síntese, que a decisão monocrática incorreu em equívoco ao declinar a competência, visto que a Lei Federal nº 12.153/2009, em seu artigo 5º, inciso I, limita expressamente a atuação do Juizado Especial da Fazenda Pública aos casos em que a parte autora seja pessoa física, microempresa ou empresa de pequeno porte, não incluindo, portanto, entidades sindicais como o agravante.

Sustenta que o rol do artigo 5º da referida lei é taxativo e que, em razão de sua condição jurídica de entidade sindical, não poderia ser compelido a litigar no Juizado Especial da Fazenda Pública.

Ao final, requer o provimento do agravo interno para que seja reconsiderada a decisão agravada, determinando-se a manutenção da competência originária da Câmara de Direito Público e Coletivo para processar e julgar a apelação interposta.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 218142190).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A controvérsia do recurso cinge-se à competência para processamento e julgamento da ação, consequentemente, do recurso, considerando que figura no polo ativo da demanda uma entidade sindical.

A Lei nº 12.153, de 2009, que disciplina a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, estabelece, em seu artigo 2º, que tais juizados são competentes para processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos entes públicos estaduais, distritais, territoriais e municipais, até o limite de 60 (sessenta) salários-mínimos.

Contudo, para além do valor atribuído à causa, deve-se considerar se as partes estão legitimadas a litigar no âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública, em conformidade com o disposto no artigo 5.º, incisos I e II, da Lei n.º 12.153/2009, que assim preconiza:

Art. 5º. Podem ser partes no Juizado Especial da Fazenda Pública:

I – como autores,
as pessoas físicas e as microempresas e empresas de pequeno porte, assim definidas na Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006
;

II – como réus, os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os Municípios, bem como autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas. Sem destaque no original.

Nos termos do referido dispositivo, apenas pessoas físicas, microempresas e empresas de pequeno porte possuem legitimidade para propor ações no Juizado Especial da Fazenda Pública, ao passo que entidades sindicais e outras associações não foram incluídas nesse rol.

Esse rol é interpretado como taxativo, não comportando ampliação para incluir outros tipos de entidades jurídicas. Tal exclusão se fundamenta na natureza especial do procedimento dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, que visa à celeridade processual e simplicidade procedimental, adequando-se à tutela de demandas de pequeno valor ou que envolvam situações jurídicas de menor complexidade.

No caso de entidades sindicais, cujas demandas podem envolver direitos difusos ou coletivos e interesses de maior amplitude, a estrutura dos Juizados Especiais não se mostra adequada para a instrução e julgamento dessas questões. Esse, inclusive, é o entendimento reiterado desta Corte:

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA –
SINDICATO
NO POLO ATIVO –
COMPETÊNCIA
– JUÍZO COMUM –
JUIZADO
ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – LEI 12.153/2009 – INCOMPETÊNCIA.
1. Nos termos do art. 5º, inciso I, da Lei 12.153/2009, apenas pessoas físicas e microempresas e empresas de pequeno porte podem figurar como
autores
no
Juizado
Especial da Fazenda Pública.
2.
Sindicatos
não estão autorizados a litigar no
Juizado
Especial da Fazenda Pública, mesmo que o valor da causa não ultrapasse 60 salários mínimos.
3. Decisão que declinou da
competência
para o
Juizado
Especial da Fazenda Pública reformada. Reconhecimento da
competência
da 4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra para processar e julgar a demanda.
4. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1005418-79.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/08/2024, Publicado no DJE 27/08/2024)

CONFLITO NEGATIVO DE
COMPETÊNCIA
AÇÃO DE COBRANÇA– AJUIZADA POR
SINDICATO
DOS SERVIDORES PUBLICOS ESTADUAIS DA CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL e
SINDICATO
DA CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO- ILEGITIMIADADE - CONFLITO COMPETENTE.
1.
Sindicato

autor
não se enquadra no rol do art. 5º da Lei 12.153/2009.
2.Conforme, ainda, orientação do Superior Tribunal de Justiça e nos termos da Súmula 629/STF, o
sindicato
, na qualidade de substituto processual, atua na esfera judicial na defesa dos interesses coletivos de toda a categoria que representa, de modo que nessa situação não pode ser parte ativa nos
Juizados
Especiais da Fazenda Pública, a teor do que estabelece o artigo 2º, §1º, inciso I, da Lei Federal nº 12.153/2009. (TJMT N.U 1001493-10.2018.8.11.0025, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/10/2019, Publicado no DJE 11/10/2019).
3.Conflito procedente.
(N.U 1011441-12.2022.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/10/2022, Publicado no DJE 21/10/2022)

Desse modo, o declínio de competência para os Juizados Especiais da Fazenda Pública foi equivocado, uma vez que o agravante, enquanto entidade sindical, não possui legitimidade para litigar no âmbito dos Juizados Especiais.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024